Tribunal: TJDFT
Processo: 0018015-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0018015-57.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE NUNES DE SIQUEIRA EMBARGADO: ANIBAL FERREIRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE NUNES DE SIQUEIRA, contra acórdão de ID – 32617796. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32998469. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANIBAL FERREIRA GOMES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 16:28:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador